Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do petitório aviado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI1, via do qual indicara a necessidade de indicação dos dados necessários à expedição dos boletos de molde a viabilizar o pagamento das mensalidades referentes ao plano de saúde diretamente à operadora, consoante fixado pela decisão antecedente, ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar seus endereços residencial e eletrônico atualizados, fornecendo, ademais, os elementos faltantes, de molde a ser operacionalizada a forma de pagamento vigorante no âmbito da entidade. I. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 57514300 (fls. 1.215/1.246).